Tribunal: TRF3
Processo: 5002596-81.2022.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
624/689)

5002596-81.2022.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002596-81.2022.4.03.6109

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: AGATHA VITORIA MAXIMO MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: HEBER EDUARDO DA SILVA - SP137890-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO

I. CASO EM EXAME

1- Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento, pelo Estado de São Paulo e União Federal, de medicamento de alto custo, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial. Condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual mínimo conforme parâmetros do §3o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

2 - Apelação interposta visando a fixação por apreciação equitativa, em valor não superior a R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia restringe-se aos critérios fixados para o pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313/STJ, em R$ 10.000,00, devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §8o; STJ Tema 1.313.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002596-81.2022.4.03.6109

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: HEBER EDUARDO DA SILVA - SP137890-A

APELADO: AGATHA VITORIA MAXIMO MARTINS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002596-81.2022.4.03.6109

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: AGATHA VITORIA MAXIMO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: HEBER EDUARDO DA SILVA - SP137890-A

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Ágatha Vitória Máximo, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência, para condená-la ao fornecimento do medicamento Trikafta®, na forma prescrita pelo médico assistente da parte autora, condenando-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §3o, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa, além de submeter a decisão ao reexame necessário.

Em suas razões de recurso, a União insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, sustentando, em síntese, que, à luz do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas que versam sobre fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Requer, assim, a reforma da sentença para que os honorários sejam arbitrados por equidade, em valor não superior a R$ 3.000,00.

Com contrarrazões apresentadas pela parte autora, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de ação pelo procedimento comum destinada a viabilizar o fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo (Trikafta®) para tratamento de fibrose cística (mutações genéticas F508del e G542X). Valor da causa: R$ 888.174,43.

A r. sentença (ID 359288952) julgou procedente o pedido inicial para condenar a União Federal ao fornecimento do medicamento pleiteado. Honorários advocatícios fixados “em percentual mínimo conforme parâmetros do §3o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa”.

Apelação da União Federal (ID 359288953) impugnando exclusivamente o valor dos honorários sucumbenciais, requerendo sua fixação em R$ 3.000,00.

Contrarrazões (ID 359288955).

O E. relator apresentou voto no sentido de dar provimento parcial à apelação interposta pela União, tão somente, para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Divirjo parcialmente, sempre respeitosamente, pelas razões que passo a expor.

Nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, a fixação de honorários a serem pagos pelo vencido, deve observar o disposto no art. 85, § 8o, do Novo Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A propósito, mais recentemente o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em sede de tema repetitivo:

Tema no 1.313 - nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Nessa esteira, tendo em vista que o pedido de fornecimento de medicamento tem como objeto finalístico o direito à saúde, bem de valor inestimável, e, atendendo, ainda, entendimento firmado pelo E. STJ, fixo a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela União Federal.

É o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002596-81.2022.4.03.6109

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: AGATHA VITORIA MAXIMO MARTINS

Advogado do(a) APELADO: HEBER EDUARDO DA SILVA - SP137890-A

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PIRACICABA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Inicialmente, anoto que, no presente caso, apenas a União integra o polo passivo desta ação.

A sentença condenou a União ao fornecimento do medicamento pleiteado e houve a interposição de recurso voluntário, manifestando insurgência tão somente quanto aos honorários advocatícios.

Por sua vez, o valor atribuído à causa pela parte autora foi de R$ 888.174,43, em 08/2022, equivalente a 01 ano de tratamento, o que correspondia, à época do ajuizamento da ação, aproximadamente a 733 salários mínimos.

Embora a sentença tenha sido desfavorável à União, o Código de Processo Civil, em seu art. 496, ao estabelecer os critérios gerais do instituto, relaciona a sua incidência ao quantum patrimonial discutido na demanda, dispensando a remessa oficial nas causas cuja condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI. A remessa necessária não deve ser conhecida quando o proveito econômico obtido na causa for inferior aos parâmetros previstos no § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil. (TRF4, RemNec 5088179-75.2021.4.04.7100, 5a Turma, Relator HERMES SIEDLER DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, julgado em 23/04/2024)

EMENTA: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REMESSA OFICIAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. TETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Dispensa-se a submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou proveito econômico for certo e líquido, inferior a: 1.000 salários mínimos para a União, suas autarquias e fundações; 500 salários mínimos para Estados, Distrito Federal, suas autarquias e fundações, e Municípios capitais; 100 salários mínimos para os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações. A regra aplica-se também quando, de forma evidente, o valor da condenação não atinge o patamar previsto (art, 496 do CPC). 2. Tratando-se de ação de fornecimento de medicamento em que somente à União foi imputado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, deve ser adotado o patamar de 1.000 (mil) salários mínimos. 3. Remessa necessária não conhecida. (TRF4, AC 5003920-09.2024.4.04.7209, 11a Turma, Relatora ELIANA PAGGIARIN MARINHO, julgado em 24/09/2025)

Portanto, considerado que não há condenação ou proveito econômico estimado nos autos, excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015), não conheço do reexame necessário.

Passo ao exame do apelo.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se tão somente à insurgência quanto aos critérios fixados para o pagamento dos honorários advocatícios.

Dos Honorários advocatícios

Nas demandas em que se busca a satisfação do direito fundamental à saúde, por meio de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento ou tratamento médico, o proveito econômico não se confunde com o valor atribuído à causa, ainda que este corresponda ao custo estimado do tratamento. Trata-se, em verdade, de tutela voltada à preservação da vida e da saúde, bens jurídicos de natureza existencial, cujo valor é inestimável.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do REsp n.o 2.169.102/AL (Tema 1313), com acórdão publicado em 16/06/2025, estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa e sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

Confira-se:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)”(destaquei)

Nessa linha, aquele Tribunal Superior entendeu não ser cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

Portanto, na hipótese dos autos, revela-se aplicável o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 85.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Assim sendo, em acatamento ao aludido precedente, bem como, considerando os critérios estabelecidos no § 2o, incs. I a IV, do art. 85 do CPC, notadamente, o trabalho despendido pelos causídicos e tempo decorrido desde a propositura da ação, e respeitado, essencialmente, o princípio da razoabilidade, que se constitui diretriz de bom-senso aplicada ao Direito, a fim de que se mantenha um perfeito equilíbrio entre o encargo ostentado pelos defensores e a onerosidade ao erário, é de se reformar a sentença para condenar a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixados em valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC.

Destarte, de rigor a parcial reforma da sentença, tão somente, para fixar a verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação interposta pela União, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO

I. CASO EM EXAME

1- Ação pelo procedimento comum visando ao fornecimento, pelo Estado de São Paulo e União Federal, de medicamento de alto custo, registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial. Condenação da União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentual mínimo conforme parâmetros do §3o do artigo 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

2 - Apelação interposta visando a fixação por apreciação equitativa, em valor não superior a R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia restringe-se aos critérios fixados para o pagamento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e da tese firmada no Tema 1.313/STJ, em R$ 10.000,00, devidamente atualizados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

Honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema 1.313/STJ.

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §8o; STJ Tema 1.313.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, deu parcial provimento a apelação, em menor extensão, fixando a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos termos do voto da Des. Fed. Giselle França, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Mairan Maia e Marisa Santos, vencidos o Relator e o Des. Fed. Valdeci dos Santos que lhe davam parcial provimento, fixando em valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Lavrará o acórdão a Des. Fed. Giselle França, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão